Tribunal: TJMT
Processo: 1043941-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1043941-42.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
DES
A
.CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JONES GATTASS DIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - ME - CNPJ: 12.596.072/0001-22 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (APELADO), JOSE INGENIEROS DE MELO - CPF: 922.312.098-53 (APELADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), LUCCA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - CPF: 063.140.171-73 (APELADO), IZAC WILLIAN LENZI CORREA - CPF: 010.848.921-38 (APELADO), RAISA GLORIA CASSIMIRO - CPF: 036.655.391-70 (APELADO), MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.417/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Anulatória. Aditivo de Contrato de Cessão de Direitos. Representação Societária. Ratificação Posterior. Negócio Jurídico Válido.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada por Extra Caminhões Ltda. visando anular aditivo contratual firmado em 03/09/2018, que transferiu, sem contraprestação, créditos e posse indireta de imóvel à empresa Flávia Salem Gonçalves – EIRELI, alegando simulação, ausência de poderes da signatária e violação ao contrato social.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir: (i) a validade da representação da sócia minoritária no aditivo; (
ii
) a existência de simulação e desvio patrimonial; e (
iii
) os efeitos da ratificação posterior pelo sócio majoritário.

III. Razões de decidir

3. O contrato social vigente à época conferia à sócia Flávia Salem Gonçalves poderes autônomos de administração, inclusive para alienação de ativos, sem exigência de
coassinatura
.

4. A cláusula 6.2 do acordo de divórcio, homologado judicialmente, ratificou expressamente os atos de gestão anteriores, convalidando o aditivo conforme o art. 176 do CC.

5. Não se comprovou a existência de simulação, pois os termos do contrato refletiram a vontade manifestada pelas partes, sem disfarce de beneficiários ou propósito de iludir terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É válido o aditivo contratual firmado por sócio com poderes de administração conferidos pelo contrato social, ainda que beneficiário de cessão gratuita, quando posteriormente ratificado por sócio majoritário em acordo homologado judicialmente
".

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 47, 108, 167, 176, 1.011.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação 5000432-02.2016.8.21.0134.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Extra Caminhões Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo da Ação Anulatória ajuizada em face de
Flávia Salem Gonçalves – EIRELI e Outros.

O Juiz de 1o grau encerrou antecipadamente a instrução, considerou ineficaz a produção de outras provas, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e coisa julgada.

No mérito, considerou válida a representação legal da empresa Apelante, na pessoa da sócia administradora Flávia Salem Gonçalves, conforme 7a Alteração do Contrato Social, de 18/01/2011. De conseguinte, concluiu pela validade do negócio jurídico, firmado em 03/09/2018.

Fundamentou que o negócio jurídico envolvendo a empresa Apelante, tendo como representante social a Apelada Flávia Salem Gonçalves, foi posteriormente convalidado por meio da celebração do acordo de Divórcio, firmado em 28/09/2018, e homologado por sentença em 30/11/2018, com efeitos
ex
nunc
.

Expôs que era desnecessária a anuência expressa do devedor solidário
Maxmar
Comércio e Importação e Exportação de Serviços Ltda., nos termos do art. 362 do Código Civil, que dispensa o consentimento do devedor para a novação de dívida.

Finalizou que a falta de escritura pública de compra e venda do imóvel de 5,5 hectares situados em Chapada dos Guimarães não macula o negócio jurídico questionado
(aditivo contratual), uma vez que o instrumento dispôs apenas sobre a posse do bem, e não sobre propriedade (art. 108, CC).

Ao final, a Apelante foi compelida a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante aduziu que Instrumento de Aditamento é nulo por simulação (art. 167 do CC) e por possuir motivo determinante ilícito (art. 166, III do CC).

Alega que a sócia Flávia Salem Gonçalves detinha apenas 1% das cotas sociais da Extra Caminhões Ltda., e atuou simultaneamente como representante da cedente/interveniente (Extra Caminhões Ltda.) e da cessionária (Flávia Salem Gonçalves – ME, de sua titularidade exclusiva), transferindo a esta, de forma gratuita, bens valiosos da empresa: crédito no valor de R$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) e posse e domínio (com usucapião consolidado) de imóvel de 5,5 hectares, avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Arguiu que a empresa cessionária possui objeto social completamente diverso (casa de festas, lanchonete etc.), o que evidencia a desconexão com a atividade-fim da Apelante.

Afirmou que não há prova da anuência do sócio majoritário, Pérsio Domingos
Briante
, tampouco ciência sobre o negócio. Alegou que, ainda que Flávia Salem Gonçalves, figurasse formalmente como administradora, não exercia de fato a administração.

Questionou se a outorga de poderes a Flávia Salem Gonçalves seria suficiente para autorizar ato gratuito e unilateral de alienação de patrimônio relevante da Apelante, o que violaria o objeto social (empresa com fins lucrativos).

Aduziu que a partilha do Divórcio é posterior ao aditamento, e não menciona a cessão questionada neste processo, o que indica ocultação dolosa do ato, configura abuso de poder e afronta ao princípio da boa-fé objetiva (
arts
. 186 e 187 do CC).

Rebate o fundamento da sentença de que a partilha do divórcio, homologada por sentença, convalida o ato nulo, uma vez que atos simulados não se convalidam (art. 168, parágrafo único e art. 169 do CC).

Arguiu que, no acordo de Divórcio, a cláusula que tratou da divisão da empresa Apelante, tratou de quitação recíproca sem expressar ciência, ou anuência, ao Aditivo.

Com fundamento na nulidade do instrumento, requereu a anulação do aditamento contratual, aplicação da multa contratual pelo esvaziamento doloso de garantias (cláusula 5.2 do contrato original), o ressarcimento por uso indevido do imóvel, calculado em 0,5% do valor do bem por mês, e a reintegração na posse definitiva do imóvel.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 270383892.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM:

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO MILHAREZI MENDON
Ç
A
,
OAB
/
MT
No
9148-O
.

Excelentíssimos julgadores:

Pedi a leitura do relatório para que eu conseguisse verificar como que a causa está posta
, mas antes de falar da causa, gostaria de
suscitar duas questões preliminares

sobre a petição do pedido de retirada

de
pauta
,
mas não só sobre isso
.

P
or ocasião do pedido de retirada de

pauta houve a juntada de uma petição
que
fez imputações sérias
.

N
ós já refutamos estas

mesmas imputações em outra causa
,
mas o que

me preocupa
, E
xcelência
,
é que isso seja levado em conta
,
sem que nós tenhamos a

oportunidade não só de falar em
plenário
,
mas também de deixar nossa posição

consignada nos autos
,
então gostaríamos que já que não vai
haver o adiamento

da sessão
,
com
prazo para manifestaçã
o,
que ao menos
n
essa petição

fosse determinado
o
desentranhamento
.

A
segunda coisa preliminarmente
, E
xcelência
,
é sobre

os documentos

novos que

foram juntados por ocasião das
contrar
razões
que também não houve a
oportun
ização

de manifestação
sobre eles
,
embora documentos evidentemente novos
.

G
ostaríamos também de ter a oportunidade de nos manifestar por

escrito
,
então só para deixar isso consignado
.

QUESTÃO DE ORDEM:

EXMA. SRA. DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Na condição de relatora, nenhuma dessas petições ou juntadas de documento, no meu ponto de vista, tem influência ou é relevante para o julgamento de mérito desta causa; ao contrário, só gera tumulto, só alimenta o litígio
, de forma que
mantenho o julgamento
e também

acolho o pedido de desentranhamento desta última petição que não acrescenta
nada que possa contribuir positivamente com o deslinde desta causa.

Quanto aos documentos que foram
juntados com as contrarrazões, da mesma forma, eles não são documentos ou argumentos que tenham relevância para o objeto desta apelação: ao contrário, são
uma mistura de argumentos e documentos de outros feitos, um
complexo de litigiosidade que se espraia por muitos processos, por muitas ações e que acabam confundindo, misturando os motivos alegados em cada um d
os processos, como se fossem originados do mesma situação fática; a mesma origem que percebo é um sentimento mal resolvido e que não tem o condão de fazer com que nós tenhamos que paralisar o andamento deste feito.

É um processo que tem marchas e contramarchas e precisamos seguir adiante, precisamos, inclusive, concitar as partes a reverem os posicionamentos, o palavreado, as atitudes e a ética, porque isso não é possível tolerar.

QUESTÃO DE ORDEM:

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO
GUEDES

(
1o VOGAL):

Acompanho Vossa Excelência e faço
das suas as minhas palavras em relação a essa situação
, tive acesso ao voto e Vossa Excelência de forma muito sábia como sempre fez alguns apontamentos e po
n
derações muito
relevantes ao caso
.

QUESTÃO DE ORDEM:

EXMO. SR.
DR. JONES
GATTAS
DIAS (2o VOGAL):

N
ão tenho dú
vidas em acompanhar a relatora.

EXMA. SRA. DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Com isso, devolvo a palavra ao Dr. Gustavo, concitando mais uma vez, que se possível, assumam a responsabilidade por optar pela mediação extrajudicial nesse caso.

Um mediador extrajudicial, que
vocês possa
escolher livremente e contratar, seria muito interessante para ajudar a enfrentar essa crescente espiral do conflito.

É muito desgastante para
todos vocês

e também
para o Judiciário, porque quando nos debruçamos em um processo desse tipo, não ficamos bem, sentimos também os reflexos e ficamos condoídos com a dor dos que estão nesse desgastante cenário.

Se puderem levar isso para os seus clientes, essa exortação e esse convite, pois existem excelentes
câmaras
com profissionais bastante experientes que podem contribuir e eles têm condições de fazer isso do ponto de vista financeiro, porque não custa caro, e depende muito da colaboração dos patronos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA, OAB/MT No 9148-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI
,
OAB
/
MT
No
19460-O
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
Extra Caminhões Ltda
. ajuizou Ação Anulatória em face de
Flávia Salem Gonçalves – EIRELI
(“A Casa do Parque”)
, Flávia Salem Gonçalves

Silva,
Izac
William Lenzi Correa, José
Ingenieros
de Melo, Lucca
Pienaro
Prado Alencar de Melo,
Raisa
Gloria Cassimiro e
Maxmar
Comércio Importação e Exportação e Serviços Ltda.
, e pediu a anulação do Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Cessão de Direitos com Promessa e Obrigação de Transferência de Quotas de Sociedade e Transferência Indireta de Outorga de Concessão de Radiodifusão em Ondas Médias, firmado em 03/09/2018.

Arguiu que o Aditivo teria sido celebrado de forma fraudulenta por Flávia Salem Gonçalves Silva, pois representou simultaneamente tanto a empresa cessionária (Flávia Salem Gonçalves - EIRELI), como também a cedente/anuente (Extra Caminhões Ltda.), já estando, à época, separada de fato de seu ex-marido, Pérsio Domingos
Briante
, sócio e administrador da empresa Apelante.

Assegurou que a Apelada Flávia Salem Gonçalves Silva, embora sócia da empresa Extra Caminhões Ltda. na época, não tinha autorização para representá-la sozinha.

Arguiu que referido aditivo alterou cláusulas do Contrato de Cessão de Direitos celebrado em 19/01/2017 e transferiu, sem contrapartida, à pessoa jurídica Flávia Salem Gonçalves – EIRELI, os créditos da operação, as garantias e a posse indireta de imóvel de 5,5 hectares localizado em Chapada dos Guimarães/MT.

Alegou que o valor do negócio ultrapassou os R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e, também, envolveu a posse de imóvel que não foi objeto de escritura pública, em violação ao art. 108 do Código Civil.

Para melhor compreensão do contrato originário, anexado no ID 270382865, verifica-se que a pessoa jurídica
Rádio Alternativa de Difusão Ltda.
, representada por Fernando Luiz de Almeida e Maurílio Rodrigues dos Santos, na condição de cedentes, transferiram para
Thaíssa
Batistello
Freitas e José
Ingenieros
de Melo
(cessionário), com a anuência da Apelante (denominada interveniente), as cotas sociais da rádio e, também, os direitos econômicos e jurídicos (presentes e futuros) da Outorga de Concessão em Ondas Médias recebidas do Ministério das Comunicações, pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

De acordo com o item 2.3, a torre de transmissão da rádio está instalada no imóvel com área de 5,5 hectares, que fica na rodovia entre Chapada dos Guimarães e
Campo Verde, e não integra a cessão, porque pertence à interveniente/anuente (Apelante).

Quanto ao pagamento do preço da cessão (dois milhões de reais), ajustou-se que os cessionários emitiriam em favor da empresa Apelante 30 (trinta) notas promissórias no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e mais 05 (cinco) no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O item 3.3 deixou claro que os cedentes confessaram a dívida de dois milhões de reais em favor da empresa Apelante, por isso, esta é a credora da transação. Ao ensejo, a Apelante deu total quitação da dívida dos cedentes.

Mencionado instrumento contratual, também, previu que a pessoa jurídica
Maxmar
Comércio Importação e Exportação e Serviços Ltda. seria corresponsável pelo pagamento do preço combinado.

Como garantia do adimplemento, procedeu-se a hipoteca dos imóveis de matrícula n. 5.816 e n. 25.850, ambos do 7o Ofício de Cuiabá.

Em 03/09/2018, foi celebrado o Aditivo questionado.

Contextualizou-se que os cessionários (
Thaíssa
Batistello
Freitas e José
Ingenieros
de Melo
) não conseguiram pagar todas as notas promissórias, motivo pelo qual foram calculados os encargos moratórios.

A cessionária
Thaíssa
Batistello
Freitas
foi substituída por
Lucca
Pienaro
Prado Alencar de Melo
que, juntamente com o outro cessionário, assumiram o pagamento do saldo pendente de R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais), tendo sido alterada a forma de pagamento, que passou ser a seguinte:

Entrega de uma sala comercial situada no Edifício
Helbor
Dual
Busnisses
&
Corpoate
(unidade 312) pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em favor da pessoa jurídica Flávia Salem Gonçalves – EIRELI, e;

30 (trinta) notas promissórias de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, todos em benefício da empresa individual Flávia Salem Gonçalves – EIRELI.

No mais, foram mantidas as garantias hipotecárias, agora em benefício da empresa individual de Flávia Salem Gonçalves, além das demais cláusulas do contrato originário, inclusive, quanto à posse indireta do imóvel onde está a torre da rádio.

Em 24/09/2018, Flávia Salem Gonçalves e Pérsio Domingos
Briante
, casados sob o regime de separação total de bens, divorciaram-se de forma consensual. Firmaram o Acordo que resolveu, dentre outros assuntos, a divisão patrimonial (Cláusula Sexta).

Sobre partilha da pessoa jurídica Apelante (Item 6.2), combinou-se que a Apelada sairia da sociedade empresarial, e ajustaram o seguinte:

“
Com a assinatura da respectiva alteração contratual PERSIO e FLÁVIA mutuamente se dão por quitados em relação a atos de comércio ou gestão praticados em nome da empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA. para com terceiros a qualquer título e forma, devendo ser respeitado e acatado, a exceção do disposto ao parágrafo seguinte
”, que trata das dívidas trabalhistas, previdenciárias e tributárias. (Sem destaques no original).

Referido acordo foi homologado por sentença em 30/11/2018, com efeitos
ex
nunc
(Sentença juntada no ID 270383858 - pág. 15/16).

Decorridos quase 03 (três) anos da celebração do Aditivo ao Contrato de Cessão de Direitos (firmado em 03/09/2018), a Apelante distribuiu esta demanda (07/12/2021) e busca sua anulação, sob a tese de fraude e simulação, pelas razões abaixo:

Ausência de legitimidade da subscritora. Disse que Flávia Salem Gonçalves já não possuía poderes de administração da Extra Caminhões Ltda., por estar separada de fato e por previsão do contrato social que veda a prática de atos estranhos aos objetivos sociais.

Autocontratação simulada: asseverou que Flávia Salem Gonçalves assinou o contrato tanto em nome da cedente/interveniente (Extra Caminhões Ltda.) quanto da cessionária (empresa da qual é sócia proprietária), sem autorização ou conhecimento do administrador apontado como legítimo.

Inexistência de contraprestação financeira, pois a cessão de direitos, avaliada em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais), sem considerar o valor do imóvel situado em Chapada dos Guimarães, teria sido realizada sem qualquer pagamento em prol da Apelante, configurando doação disfarçada, o que demandaria escritura pública (art. 108 do CC).

Simulação e fraude contra credores, uma vez que o negócio jurídico buscou aparentar legalidade formal, mas teve por objetivo ocultar a verdadeira intenção da Apelada, que fora
dilapidar
o patrimônio da empresa Apelante, e;

Violação ao pacto de irrevogabilidade e irretratabilidade. Isso porque o contrato originário de 19/01/2017 previa cláusulas que não poderiam ser alteradas sem a anuência de todos os intervenientes, em especial da codevedora
Maxmar
Comércio Importação e Exportação e Serviços Ltda., que foi excluída do aditivo de forma irregular.

Ao final de longo arrazoado, pediu a nulidade do Instrumento Particular de Aditamento firmado em 03/09/2018, com fundamento nos artigos 166, 167 e 169 do Código Civil, por vícios de simulação, ausência de poderes e fraude, com o retorno ao estado anterior, a fim de restituir: (i) os
direitos creditórios anteriormente cedidos e (
ii
) a posse do imóvel com área de 5,5 hectares, situado à margem da Rodovia Chapada–Campo Verde, onde está instalada a estação da Rádio Alternativa de Difusão Ltda.

Além disso, a Apelante pediu que os demandados fossem compelidos a lhe pagar os valores devidos em razão do contrato original de cessão, além da multa contratual e o valor de fruição do imóvel até a efetiva desocupação.

Citados, José
Ingenieros
De Melo, Lucca
Pienaro
Prado Alencar De Melo,
Izac
Willian Lenzi Correa e
Raisa
Gloria Cassimiro apresentaram contestação e, em resumo, arguiram a ilegitimidade ativa da Apelante, uma vez que figura como
interveniente anuente
no contrato questionado, isto é, não teria titularidade de direito material.

No mérito, arguiram que a Apelante não participou do negócio jurídico como parte, tampouco possui título que lhe confere direitos sobre a outorga da rádio ou sobre o imóvel mencionado.

Arguiram, ainda, que os cedentes quitaram integralmente o contrato, e que não há obrigações pendentes, bem como que a ação configura ato de litigância de má-fé.

Já Flávia Salem Gonçalves Silva (e sua empresa individual) argumentou que possuía poderes de administração à época, e que seus atos foram ratificados pelo sócio majoritário no acordo de Divórcio (Processo n.o 1032659-12.2018.8.11.0041), celebrado semanas depois, oportunidade em que deram quitação mútua, com a validação de todos os atos de gestão e comércio por ambos praticados.

A defesa da Apelada desenvolveu extensa argumentação para afastar, um a um, todos os fundamentos da inicial:

(i) Regularidade da representação e poderes de administração. Destacou que o contrato social vigente na época do aditivo conferiu à Flávia Salem Gonçalves plenos poderes de administração, podendo representar isoladamente a empresa,
inclusive para alienar e onerar bens. Arguiu que a Cláusula 12a (veda certas obrigações estranhas), não se aplica ao caso, por não se tratar de fiança, aval ou obrigação estranha ao objeto social.

(
ii
) Sustentou ausência de fraude. Argumentou que a cessão das quotas da
Rádio Alternativa Ltda
. foi ato societário ordinário, legítimo e já praticado pela Apelante em outras ocasiões. Esclareceu que a cessão dos direitos de crédito em favor da sua empresa individual visava compensar valores de
pró-labore
e lucros não recebidos enquanto sócia.

Validação expressa pelo outro sócio (Pérsio Domingos
Briante
). Disse que, ainda que se cogitasse vício por ausência de autorização, a posterior homologação no acordo de divórcio (art. 176 do CC) convalidou o ato.

Alegações extraídas de outra ação judicial (cautelar fiscal). Arguiu que sua afirmação, de que "
não possui poderes de administração
", foi manifestada em outubro/2019, período posterior ao aditivo (03/09/2018), quando, de fato, já havia deixado a administração da Apelante.

Falta de anuência da codevedora quanto à novação (aditivo). Sustentou que o contrato originário não vedava cessão de direitos, sendo plenamente válida a novação, com base nos
arts
. 286 e 362 do CC.

Irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato originário. Disse que tal cláusula admite exceção em caso de inadimplemento, situação configurada e documentada. Além disso, arguiu ter operado novação contratual, nos moldes dos
arts
. 360, I a III, e 362 do Código Civil.

Falta de escritura pública. Afirmou que a cessão não implicou transferência de propriedade imobiliária ou de direito real, mas de alteração contratual relativa à posse indireta, não exigindo, portanto, escritura pública.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O Juiz da causa debruçou sobre três eixos argumentativos principais:

O primeiro referiu-se à regularidade da representação da empresa Apelante pela sócia Flávia Salem Gonçalves no negócio jurídico questionado.

Expôs que o contrato social, juntado no ID 72150531, conferia à Flávia Salem Gonçalves poderes de administração autônoma e cumulativa com o sócio Pérsio Domingos
Briante
(Cláusula 9a), inclusive para atos de gestão e alienação (Cláusula 10a).

Destacou que ambos os sócios tinham poderes equivalentes e que não havia restrição clara no contrato para negócios como o impugnado.

Fundamentou que a Cláusula 12a do Contrato Social da Apelante, que veda obrigações estranhas aos negócios sociais, não se aplica ao caso, pois o objeto contratual (radiodifusão e quotas sociais) estava inserido nas atividades empresariais da Apelante, conforme Cláusula 3a, alínea “d”.

O segundo fator levantado pelas partes foi o acordo de Divórcio e seus efeitos (retroativos ou proativos).

A Apelante sustentou que, em 03/09/2018 (celebração do aditivo), as partes estavam separadas de fato, de maneira que a Apelada Flávia Salem Gonçalves estava destituída de poderes societários, o que implicaria em retroatividade do art. 8o da Lei do Divórcio (Lei 6.515/77).

Ao decidir sobre a questão, o Juiz sentenciante observou que a cláusula do acordo de Divórcio expressamente previu que a saída de Flávia Salem Gonçalves do quadro societário dependia da assinatura da alteração contratual, que não se deu até a data da avença (03/09/2018). Por isso, concluiu que o exercício do cargo de administradora não havia cessado formalmente, nos termos do art. 1.063 do CC, tampouco havia averbação no registro competente.

O terceiro ponto tratou da convalidação posterior dos atos da empresa pelo sócio remanescente (Pérsio Domingos
Briante
).

O Juiz
a

quo
ressaltou que o próprio acordo de Divórcio previa quitação mútua dos atos de gestão societária, incluindo eficácia plena quanto a terceiros. A cláusula 6.2 ratificou, de maneira expressa, os atos de Flávia Salem Gonçalves, o que tornou irrelevante eventual vício pretérito, à luz do art. 176 do Código Civil, segundo o qual a autorização posterior supre a anulabilidade fundada na falta de autorização inicial.

O Julgador, também, afastou a tese de nulidade pela falta de anuência da codevedora
Maxmar
Comércio Importação e Exportação e Serviços Ltda. quanto ao aditamento, pois considerou irrelevante o consentimento do devedor para a novação (art. 362 do CC). Além disso, anotou que o contrato inicial previa exceção à irrevogabilidade nos casos de inadimplemento, como o verificado no caso concreto (cláusula 6.3).

Por fim, o Julgador entendeu que o objeto do contrato original (e aditivo) foi a posse indireta de bem imóvel (onde se localiza a antena de radiodifusão), e não a transferência de direito real, hipótese que não exige escritura pública conforme o art. 108 do CC. Por isso, concluiu que houve mero uso ou fruição do imóvel.

Inconformada, a Apelante recorreu.

O ponto nodal da lide é saber se o negócio jurídico, representado pelo Instrumento de Aditamento celebrado em 03/09/2018, firmado por sócia minoritária em nome da sociedade Apelante e que resultou em cessão gratuita de patrimônio à sua empresa unipessoal, é nulo por simulação e vício de representação, ou se foi validamente celebrado e ratificado pelo sócio majoritário.

A Apelante alegou ocorrência de simulação e apropriação indevida de patrimônio, e afirmou que a Apelada Flávia Salem Gonçalves Silva, sócia minoritária (1%), agiu em nome da Apelante sem ciência do sócio majoritário Pérsio
Domingos
Briante
, e transferiu gratuitamente ativos substanciais para si mesma.

Em outros termos, os seguintes pontos controvertidos: (i) a Apelada Flávia Salem Gonçalves Silva detinha, ou não, poderes legais para representar a Extra Caminhões em 03/09/2018, (
ii
) saber se a ausência de assinatura do sócio majoritário compromete a validade do aditamento, (
iii
) verificar se o acordo de divórcio firmado em 24/09/2018 ratificou, validamente, os atos anteriores, (
iv
) identificar se houve simulação ou apropriação indevida de bens da sociedade e se (v) o negócio é anulável, nulo de pleno direito ou convalidado.

Considerando as matérias devolvidas para o segundo grau de revisão, passo a analisá-las por tópicos.

- A simulação exige a intenção de enganar terceiro ou dissimular realidade jurídica (art. 167 do CC). É isso que diz a doutrina: “
é sabido que o negócio jurídico simulado exige, para sua caracterização, a existência de dolo com intuito de enganar terceiros, ocultando a real natureza ou beneficiários da avença
” (cf. FLÁVIO TARTUCE, Direito Civil, vol. 1, 15a ed., p. 818).

No caso, a empresa Apelante sustenta que o aditamento realizado em 03/09/2018 seria negócio jurídico simulado, pois resultou na cessão gratuita de crédito e posse indireta de imóvel à empresa individual de titularidade da própria signatária do contrato – Flávia Salem Gonçalves Silva –, o que configurou aparente desvio de patrimônio sem benefício à sociedade cedente (Apelante).

Sem embargo às razões recursais, a alegação não prospera.

Depois de analisar cuidadosamente o conjunto fático-probatório, não foi possível verificar a existência de declaração enganosa entre as partes envolvidas na relação questionada (aditivo contratual). Vale dizer, não há descompasso entre a vontade manifestada pela Apelada e pelos cessionários da Rádio Alternativa de Difusão Ltda., e a vontade interna.

Vale lembrar que são 04 (quatro) os requisitos da simulação: falsa declaração bilateral de vontade, vontade exteriorizada diverge da real, é sempre combinada com a outra parte, sendo intencional o desacordo entre a vontade interna e a declarada, cujo objetivo nodal é iludir terceiro.

No caso, inexiste demonstração de ocultação ou dissimulação.

Além de os termos do aditamento serem claros quanto à cessão do saldo pendente, à identificação das partes e às condições estabelecidas, a vontade manifestada foi a desejada, e o escopo não fora iludir terceiro, sobretudo porque a Apelante não figura no papel de “terceira”, e sim a empresa interveniente/anuente ao aditivo, que esteve representada pela Apelada Flávia Salem Gonçalves.

Igualmente, não há nos autos a comprovação de que único e exclusivo objetivo da Apelada foi
dilapidar
o patrimônio da empresa Apelante.

Além disso, a própria Apelante reconheceu a autenticidade e a veracidade do instrumento, uma vez que não houve alegação de falsidade documental ou das assinaturas.

Ainda que a transferência tenha sido gratuita, isso, por si só, não desnatura a validade do ato jurídico, desde que autorizado por representante legítimo e ratificado pelo sócio remanescente – o que, como se verá, ocorreu.

No caso, não há elementos materiais probatórios robustos de simulação, principalmente porque os beneficiários participaram ativamente, os atos foram declarados em documentos escritos e não houve ocultação objetiva.

Repito, a cessão gratuita, ainda que economicamente questionável, não caracteriza, por si, só simulação.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE SIMULAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. CARACTERÍSTICAS.

Nos termos do art. 167 do CC, haverá simulação nos negócios jurídicos quando, dentre outras hipóteses, aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem, ou contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.

De acordo com a melhor doutrina, a simulação consiste na celebração de um negócio com aparente normalidade e validade, mas que não visa ao efeito que juridicamente devia produzir, tratando-se, portanto, de vício social passível de decretação de nulidade. (...). APELO DESPROVIDO
. (
TJ-RS - Apelação: 50004320220168210134
, Relator:
Mylene
Maria Michel, Data de Julgamento: 22/03/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2024).

- Quanto à validade da representação, a Apelante invoca a suposta ausência de poderes de representação de Flávia Salem Gonçalves à época da assinatura do aditivo.

Tal qual concluiu o Juiz singular, tal alegação deve ser afastada com base nas próprias cláusulas contratuais da empresa, as quais conferiam à Apelada, no momento da assinatura do aditivo (03/09/2018), poderes de administração amplos e irrestritos.

A sentença fundamentou-se corretamente na análise cronológica das alterações contratuais e dos documentos societários arquivados.

Nas próprias razões recursais (item 43), a Apelante admite que a Apelada era administradora da sociedade à época do aditamento, o que implica reconhecimento expresso
da regularidade do ato sob esse prisma: “
(...) Pois bem, a Sentença está correta quando afirma que Flávia Salem Gonçalves tenha poderes de administração e representação por força da cláusula nona da Sétima alteração no momento de subscrição do Instrumento de aditamento
”.

Nos termos do art. 47 e art. 1.011,
caput
, ambos do Código Civil, o administrador regularmente investido pode celebrar negócios em nome da sociedade, vinculando-a juridicamente.

Com efeito, nas sociedades contratuais pode ser estabelecido como se dará a administração e, quando houver lacunas, serão aplicadas as regras gerais dispostas no Código Civil acerca da sociedade simples (art. 1.013, CC), isto é, o administrador pode ser um dos sócios, todos os sócios ou até mesmo um terceiro não sócio.

Particularmente sobre a sociedade limitada, que é o caso da Apelante, havendo pluralidade de administradores, se não estiver disposto no contrato social o poder que cabe a cada um, serão todos administradores por igual. Ou seja, deve-se concluir que todos podem, individualmente, gerir a sociedade.

Na espécie, conforme reiteradamente afirmado pelo Julgador da causa, as Cláusulas 9a e 10a do Contrato Social conferiu a ambos os sócios da pessoa jurídica Apelante os poderes de administração, inclusive para atos de gestão e alienação.

Conquanto a manifestação da Apelante demonstre insatisfação com os termos do aditivo, não há nos autos a comprovação do excesso de poderes ou vício de consentimento que invalide o ato jurídico.

No mais, ao caso não há falar em ofensa à Cláusula 12a do Contrato Social da Apelante, que veda obrigações estranhas aos negócios sociais, haja vista que o objeto contratual (radiodifusão e quotas sociais) está inserido nas suas atividades empresariais (Cláusula 3a, alínea “d”).

- A ratificação expressa por parte do sócio majoritário em acordo homologado judicialmente (art. 176 CC), a meu ver, reforçou a convalidação do ato atacado.

Ou seja, ainda que se admita, em tese, a ausência de manifestação do outro sócio no aditivo, o fato é que houve ratificação expressa do ato por parte do sócio majoritário no acordo de Divórcio firmado em 24/09/2018 e homologado judicialmente em 30/11/2018, que prevê:

“
Ambos se dão por quitados, em relação a atos de comércio ou gestão praticados em nome da empresa Extra Caminhões Ltda., devendo ser respeitado e acatado todo e qualquer ato praticado anteriormente
.”

Essa cláusula é clara em conferir anuência e validação retroativa de atos da sócia, inclusive os praticados em nome da empresa Apelante.

Nos termos do art. 176 do Código Civil, quando a anulabilidade do ato resultar da ausência de autorização de terceiro, a posterior ratificação supre tal vício, consolidando sua validade com efeitos
ex

tunc
.

Destaca-se, ainda, que a ratificação judicialmente homologada confere segurança jurídica, vedada sua retratação unilateral (art. 1.000, CPC).

- No tocante à alegada violação da função social e interesse da Sociedade, a Apelante sustentou que o termo
aditivo violou
o princípio da boa-fé objetiva, posto que favoreceu indevidamente a sócia minoritária.

Conforme doutrina de Fabio Ulhoa Coelho “
o interesse social não pode ser presumido apenas a partir da distribuição das quotas, mas deve considerar os atos efetivamente praticados e a concordância entre os sócios
” (Curso de Direito Comercial, vol. 1, 21a ed., p. 122).

O acordo judicial firmado, com quitação mútua entre os sócios, é manifestação inequívoca de que o ato foi
considerado legítimo e funcional à dissolução do vínculo conjugal e societário, como forma de compensação de direitos creditórios.

A tese de esvaziamento patrimonial deliberado carece de prova específica e concreta de prejuízo econômico real à empresa Apelante, de maneira que não compete ao julgador proceder à valoração subjetiva de tais ilações.

Em vista do que está fundamentado, não prospera a tese de que a posse do imóvel de 5,5 hectares, localizado em Chapada dos Guimarães, é indevida.

Conforme consta nos autos, a cessão da posse foi objeto do mesmo Instrumento de Aditamento regularmente firmado e, posteriormente, ratificado judicialmente.

Portanto, não é injusta a posse da Apelada, se há título legítimo e válido conferido pelo ente empresarial, mediante ato jurídico eficaz.

A taxa de fruição, de caráter indenizatório, pressupõe uso indevido ou injustificado do bem por terceiro sem título, o que não é o caso.

No que tange à imposição da cláusula penal, prevista no item 5.2. do aditivo, em face da Apelada, antes de tudo, exige-se a prova de “
esvaziamento doloso das garantias
” e prova cabal do inadimplemento culposo, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1596575/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
).

Na espécie, a Apelante não demonstrou a ocorrência de esvaziamento doloso, tampouco dolo específico da parte adversa. Assim, é incabível a imposição da penalidade.

Feitos todos esses esclarecimentos, confirmo a sentença por seus jurídicos e próprios fundamentos, razão pela qual
nego provimento
ao apelo.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DR. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025